Tribunal: TJDFT
Processo: 0731727-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731727-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WAGNER MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 159688102, na origem), objeto de Embargos de Declaração acolhidos (ID 162768599, no feito principal), que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Wagner Marques dos Santos, rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e o pedido de limitação temporal da condenação a 27/4/1997, contidos na impugnação manejada pelo devedor. Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0700566-76.2023.8.07.0018), verifica-se que, em 7/8/2023, foi proferida sentença acolhendo a impugnação do Distrito Federal para julgar extinto o presente cumprimento de sentença, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do CPC/15. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator